Tribunal: CARF
Processo: 10875.720722/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10875.720722/2012-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3401-009.074 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
TRANSPORTADORA BELMOK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PIS. REVENDA DE MERCADORIAS.
MONOFASIA. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo
suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar.
Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em
operações sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte)
da cadeia produtiva, havendo direito a abater o crédito da etapa anterior. Não
há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a
tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno
cumulativo pressupõe a sobreposição de incidências tributárias.
BENEFÍCIO
FISCAL.
LEI
No
11.033/2004.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
O benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei no 11.033/2004, em razão da
especialidade, não derrogou a Lei no 10.637/2002 e nem a Lei no 10.833/2003,
bem como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo
legislador para a materialização do princípio da não cumulatividade, quanto à
COFINS e à contribuição ao PIS.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3401-009.072, de 25 de maio de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10875.720719/2012-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias,
Gustavo Garcia Dias dos Santos, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado),
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720722/2012-91
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720722/2012-91

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adota-se parcialmente o Relatório da DRJ neste
presente voto:
Trata-se de pedido de restituição formalizado em papel, referente a suposto direito
creditório de PIS apurado no regime não cumulativo.
Em síntese, a contribuinte alega que adquire o óleo diesel utilizado na prestação de
serviços de transportes diretamente da distribuidora, e que, por isso, teria direito, ao
valor correspondente à diferença entre as alíquotas do regime monofásico que incide
sobre o combustível e a do regime não cumulativo utilizada para o desconto dos créditos
relativos aos insumos. Assinala que apenas pelo fato de adquirir o insumo diretamente
da distribuidora, sem que ocorra o último elo da corrente comercial, já tem o direito de
restituição, da forma como já existiu na vigência da Instrução Normativa SRF no 6, de
1999. Aduz que a limitação do percentual de desconto para os insumos à alíquota
contraria a não cumulatividade das contribuições estabelecida pela lei, já que a carga
tributária incidente na cadeia de comercialização é superior ao percentual de desconto
de créditos. Informa que não lhe é permitido informar tais créditos no Dacon e em
Per/Dcomp.
A DRF de origem expediu despacho decisório indeferindo o pedido e não homologando
as compensações com base nele efetuadas, nos seguintes termos:
Trata-se de pedido de restituição em formulário alegando suposto crédito de PIS NÃO
CUMULATIVO da diferença entre a alíquota monofásica e normal aplicada sobre o
valor do insumo Óleo Diesel utilizado na prestação de serviços de transporte, que não
foi possível creditar na DACON.
O interessado supracitado tem optado pelo regime de tributação Lucro Real e apurado
PIS NÃO CUMULATIVO com receitas apenas no mercado interno, conforme consulta
efetuada na DACON, motivo pelo qual o suposto credito pleiteado seria passível apenas
de dedução PIS devido do próprio mês e dos meses subsequentes, sendo portanto
vedado o pedido de ressarcimento que só é aplicável aos créditos vinculados a receitas
não tributadas e a receita de exportação.
(...)
Do exposto, uma vez que o interessado supracitado não possui receitas não tributadas e
receitas de exportação, que amparam o pedido de ressarcimento de PIS NÃO
CUMULATIVO, bem como inexiste previsão legal para creditar-se integralmente pela
alíquota ou valor PIS pago pelo Produtor/Importador, o pleito deve ser indeferido e as
compensações não homologadas.
[...]
CONCLUSÃO
CONSIDERANDO todo o exposto, proponho seja INDEFERIDO o pleito, bem como
NÃO HOMOLOGADO as compensações que estejam atreladas ao presente processo,
por (1) suposto credito não ser passível de pedido de ressarcimento/restituição e (2) por
falta de previsão legal.
Cientificada do indeferimento de seu pleito, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720722/2012-91

3.1 Suposto crédito não passível de ressarcimento/restituição.
A alegação de que o pedido de ressarcimento só é aplicável aos créditos vinculados a
receitas não tributadas e a receita de exportação, não sobrevive a pré justificativa
promovida pela Inconformada em requerimento anexo ao citado pedido (de
ressarcimento), no qual mencionou a impossibilidade de utilização da DACON e do
programa Per/Dcomp.
Assim, nada mais fez do que apurar o crédito solicitado e ao compensá-lo, procedeu
como se estivesse na forma do inciso II, do § 1o, do artigo 6o, da Lei no 10.833/2003 ou
seja, promovendo a compensação do crédito apurado, com débitos próprios, vencidos ou
vincendos das contribuições ou ainda mais, compensando créditos apurados, com
débitos de PIS/Cofins.
Inexistem compensações entre tributos de espécies diferentes, apenas das contribuições
PIS/Cofins.
3.2 Da alegada falta de previsão legal.
A autoridade julgadora, de forma inequívoca, sentenciou:
"O Óleo Diesel utilizado como insumo na prestação de serviços de transporte gera
direito ao crédito desta contribuição aplicando-se apenas a alíquota, de acordo...
omissis”
Ora, não é a lei ordinária de regência que definiu a não-cumulatividade e sim, a
Constituição Federal, parágrafo 12 do inciso IV, do artigo 195. Vejamos a didática lição
do Prof. tributarista Adolpho Bergamini, que dissertando sobre "a não-cumulatividade
do PIS/Cofins sob a ótica constitucional", no portal Âmbito Juridico.com.br, concluiu:
[...]
O valor que se pode obter do princípio constitucional da não-cumulatividade do PIS e
da COFINS é a não cumulação das contribuições sobre o faturamento dos contribuintes.
[...]
Por essas razões, do ponto de vista constitucional, os contribuintes do PIS e da COFINS
carregam consigo o direito de apropriar créditos das contribuições sobre a totalidade de
suas despesas após Emenda Constitucional ne 42/03, independentemente da relação de
despesas passíveis de créditos lançada no artigo 39 das Leis no 10.637/02 e 10.833/03,
bem como de serem eles (os contribuintes) industriais, comerciantes e/ou prestadores de
serviços.
(...)
A distorção é muito simples de ser percebida, pois tendo o óleo diesel uma tributação
monofásica ou concentrada, o tratamento mais equânime seria a sua exclusão da base de
cálculo das contribuições PIS/Cofins. No entanto, preferiu o legislador conceder a este
insumo de tratamento tributário excepcional, o crédito e assim procedendo, é claro que
também o excepcionou, para que a recuperação do valor pago seja integral. Inexiste,
não-cumulatividade pela metade ou parcial.
A DRJ, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a Manifestação
de Inconformidade. Foi exarado o Acórdão, com a seguinte ementa:
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITOS
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
No âmbito da sistemática não cumulativa das contribuições para o PIS e a Cofins, a
regra de aproveitamento dos créditos apurados em relação aos custos, despesas e
encargos é a sua utilização para desconto da contribuição devida no mês. Diante da
impossibilidade de desconto, é cabível pleitear o ressarcimento ou proceder à
compensação dos referidos créditos apenas se eles forem vinculados a receitas de
exportação ou a receitas de venda no mercado interno efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720722/2012-91

CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. CÁLCULO. AQUISIÇÕES DE ÓLEO
DIESEL DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA.
Inexiste previsão legal que permita o ressarcimento de créditos da não-cumulatividade,
apurados sobre as aquisições de óleo diesel utilizado como insumo, em valor
correspondente à diferença entre as alíquotas do regime monofásico que incide sobre o
combustível (19,42%) e a do regime não cumulativo utilizada para o desconto dos
créditos relativos aos insumos (7,6%).
INCONSTITUCIONALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do Fisco.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo, tendo em vista que 08/02/2013 foi uma sexta-feira,
e os dias 11 e 12/02/2013 foram pontos facultativos devido ao Carnaval, iniciando-se a
contagem do prazo recursal em 13/03/2013, tendo como termo final a data de
14/03/2013. Uma vez que o recurso também preenche as demais condições de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Alega o Recorrente que faz jus ao ressarcimento de créditos da não-cumulatividade,
apurados sobre as aquisições de óleo diesel utilizado como insumo, em valor
correspondente à diferença entre as alíquotas do regime monofásico que incide sobre o
combustível (19,42%) e a do regime não cumulativo utilizada para o desconto dos
créditos relativos aos insumos (7,6%).
Apresenta, em seu Recurso Voluntário, os seguintes fundamentos para o seu pleito, em
apertada síntese:
A Recorrente postulou ressarcimento/compensação de crédito decorrente da
aquisição de óleo diesel, que na sua atividade produtiva inegavelmente constitui
insumo produtivo, gerador de crédito da COFINS não cumulativa.
O pleito da Recorrente está fundamentado nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03,
que definiram novo regramento tributário para o recolhimento do PIS e da
COFINS, estabeleceram hipóteses de não-cumulatividade, criando o sistema de
débitos e créditos, à semelhança do ICMS/IPI, visando retirar dessas
contribuições o efeito cascata provocado por suas incidências em toda a cadeia
produtiva.
O regime de tributação monofásico é um regime tributário próprio e especifico
que a legislação veio dar às contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS, por meio
do qual se dá a concentração da tributação através da aplicação de alíquotas
maiores do que as utilizadas usualmente nas demais receitas.
Tal regime monofásico não excluí a possibilidade de o contribuinte descontar
créditos, das contribuições para o PIS/Pasep e COFINS.
(...)
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720722/2012-91

As diretrizes foram traçados pelo legislador infraconstitucional o qual, nada
obstante tenha por meio da Lei n.2 10.865/04, alterando substancialmente o § 29
do art. 3 da Lei n.2 10.833/02, vedando o aproveitamento de créditos em relação
ao valor de aquisição de bens e serviços não sujeitos ao pagamento de PIS e
COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou
utilizados como insumos em produtos ou serviços sujeitos à alíquota zero,
isentos ou não-tributados.
Entretanto, verdadeiramente não há de fato uma alíquota zero, mas sim um
diferimento de pagamento de contribuições e, porque não dizer, um desvio de
finalidade do modelo de tributação que fora concebido para esses tributos,
porquanto se tributará valor além do agregado. Isso equivale a dar continuidade à
cobrança cumulativa dentro do modelo de cobrança não-cumulativa criado
justamente para evitar os efeitos perversos do primeiro.
(...)
De todo o exposto, é fácil perceber-se o raciocínio no sentido de que se incide
COFINS e PIS sobre o óleo diesel à alíquota de 19,42% e 4,21% e o Fisco
Federal permitir o crédito de apenas 7,6%, e 1.65% e as diferenças de 11,82% e
2,56%, serão irremediavelmente, cumulativas.
A distorção é muito simples de ser percebida, pois tendo o óleo diesel uma
tributação monofásica ou concentrada, o tratamento mais equânime seria a sua
exclusão da base de cálculo das contribuições PIS/Cofins. No entanto, preferiu o
legislador conceder a este insumo de tratamento tributário excepcional, o crédito
e assim procedendo, é claro que também o excepcionou, para que a recuperação
do valor pago seja integral Inexiste, não-cumulatividade pela metade ou parcial.
Apesar da irresignação do contribuinte, o fato é que a matéria restou pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário ao seu entendimento, conforme se
verifica do julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial - EREsp no
1.768.224/RS, relator Ministro GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador: Primeira Seção,
julgamento em 14/04/2021:
EMENTA
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO AO PIS
E COFINS. REVENDA DE MERCADORIAS. REGIME MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do
STJ).
2. No regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase, sendo
suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se evitar.
3. Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em
operações sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da
cadeia produtiva, havendo direito a abater o crédito da etapa anterior.
4. "Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a
tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo
pressupõe a sobreposição de incidências tributárias" (STF, RE 762892 AgR, Rel.
Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/03/2015, DJe-070).
5. A regra geral é a de que o abatimento de crédito não se coaduna com o regime
monofásico, só sendo excepcionada quando expressamente prevista pelo
legislador, não sendo a hipótese dos autos, nos termos do que estabeleceu o item
8 da Exposição de Motivos da MP n. 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002,
que dispôs, de forma clara, que os contribuintes tributados em regime
monofásico estariam excluídos da incidência não cumulativa do PIS/PASEP.
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720722/2012-91

6. O benefício fiscal previsto no art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da
especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem
como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo
legislador para a materialização do princípio da não cumulatividade, quanto à
COFINS e à contribuição ao PIS.
7. A técnica da monofasia é utilizada para setores econômicos geradores de
expressiva arrecadação, por imperativo de praticabilidade tributária, e objetiva o
combate à evasão fiscal, sendo certo que interpretação contrária, a permitir
direito ao creditamento, neutralizaria toda a arrecadação dos setores mais fortes
da economia.
8. Embargos de divergência desprovidos.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator):
Trata-se de embargos de divergência opostos pela COOPERATIVA
LANGUIRU LTDA. contra acórdão da Segunda Turma assim ementado:
(...)
A parte embargante entende que o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 autorizou a
geração de créditos a serem abatidos das bases de cálculo da contribuição ao PIS
e da COFINS, quando recolhidas pelo regime não cumulativo, pois "não
estabeleceu qualquer distinção ou restrição em relação a produtos/mercadorias,
apenas resguardou o direito dos contribuintes a manter créditos, em qualquer
caso em que tenha havido tributação nas etapas anteriores da cadeia produtiva"
(e-STJ fl. 314).
Considera que o acórdão embargado diverge da orientação jurisprudencial da
Primeira Turma, como comprovariam o REsp 1.051.634/CE e o REsp
1.740.752/BA, nos quais se decidiu que o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 não seria
restrito ao REPORTO.
(...)
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO GURGEL DE FARIA (Relator):
(...)
A embargante aduz que o aresto recorrido divergiu de julgado da Primeira Turma
– AgRg no REsp. n. 1.051.634/CE, relatora para acórdão a eminente Ministra
Regina Helena Costa. A ementa sintetizou o julgado com o seguinte teor (e-STJ
fl. 548):
(...)
Portanto, a divergência interna entre as Turmas que compõem a Primeira Seção
está devidamente caracterizada.
Pois bem, passemos à análise da legislação pertinente à matéria.
(...)
Na exposição de motivos da Medida Provisória n. 66, que foi convertida na Lei
n. 10.637/2002, ficou estabelecido:
8. Sem prejuízo de convivência harmoniosa com a incidência não cumulativa do
Pis/Pasep, foram excluídos do modelo, em vista de suas especificidades, as
cooperativas, as empresas optantes pelo Simples ou pelo regime de tributação do
lucro presumido, as instituições financeiras e os contribuintes tributados em
regime monofásico ou de substituição tributária. (Grifos acrescidos).
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720722/2012-91

Importa mencionar que o regime de arrecadação monofásico (art. 149, § 4°, da
CF) caracteriza-se por concentrar a tributação em um único contribuinte
(importador/produtor) do ciclo econômico, e as pessoas jurídicas não
enquadradas nessa condição submetem-se à alíquota 0 (zero). A majoração da
alíquota de incidência una na produção/importação corresponde ao total da carga
tributária da cadeia.
Consoante lição de Leandro Paulsen:
(...)
Como é sabido, a não cumulatividade visa impedir o efeito cascata nas hipóteses
de tributação plurifásica, evitando-se que a base de cálculo do tributo de cada
etapa seja composta pelos tributos pagos nas operações anteriores (“imposto
sobre imposto”). Nessa hipótese, a incidência tributária é plúrima e, no caso do
PIS e da Cofins, há direito de crédito da exação paga na operação anterior. Ou
seja, no tocante à não cumulatividade, é oportuno destacar que o direito ao
crédito tem por objetivo evitar a sobreposição das hipóteses de incidência, de
modo que, não havendo incidência de tributo na operação anterior, nada há para
ser creditado posteriormente.
Na obra intitulada A não-cumulatividade dos tributos, André Mendes Moreira
explica o seguinte:
(...)
Portanto, no regime monofásico, a carga tributária concentra-se numa única fase,
sendo suportada por um único contribuinte, não havendo cumulatividade a se
evitar. Na técnica não cumulativa, por sua vez, a carga tributária é diluída em
operações sucessivas (plurifasia), sendo suportada por cada elo (contribuinte) da
cadeia produtiva, havendo direito a abater o crédito da etapa anterior.
Nesse sentido, a título ilustrativo, julgados do STF:
(...)
1. Não há que se falar em ofensa ao princípio da não-cumulatividade quando a
tributação se dá de forma monofásica, pois a existência do fenômeno cumulativo
pressupõe a sobreposição de incidências tributárias. Precedente: RE 258.470,
Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 12/5/2000.
(...)
(RE 762892 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em
24/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 14-04-2015
PUBLIC 15-04-2015).
(...)
2. A sistemática da não cumulatividade pressupõe a existência de operações
sequenciais passíveis de tributação, o que não ocorre na importação de produto
industrializado em que a operação é única.
(...)
(RE 748710 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado
em 07/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-265 DIVULG 22-11-2017
PUBLIC 23-11-2017).
Por outro lado, algumas vezes, por opção política, o legislador pode optar pela
geração ficta de crédito, por exemplo, forma de incentivo a determinados
segmentos da economia, como fez o art. 17 da Lei n. 11.033/2004 para os
beneficiários do regime tributário especial denominado REPORTO.
A respeito dos mais diversos benefícios fiscais, a Constituição Federal, no art.
150, § 6o, estabelece que "qualquer subsídio ou isenção, redução de base de
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a
impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720722/2012-91

específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do
disposto no art. 155, § 2.o, XII, g".
Ante o cenário normativo vigente, percebe-se que um benefício fiscal estruturado
e instituído para um determinado fim ou destinado a contemplar uma parcela
específica de contribuintes não pode ser estendido a hipótese diversa daquela
estabelecida pelo Poder Legislativo, ressalvada a posterior opção legislativa pela
ampliação do seu alcance.
De fato, "o Poder Judiciário não pode atuar na condição de legislador positivo,
para, com base no princípio da isonomia, desconsiderar os limites objetivos e
subjetivos estabelecidos na concessão de benefício fiscal, de sorte a alcançar
contribuinte não contemplado na legislação aplicável, ou criar situação mais
favorável ao contribuinte, a partir da combinação – legalmente não permitida –
de normas infraconstitucionais" (ARE 710026 ED, Rel. Min. LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 07/04/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-075
DIVULG 22-04-2015 PUBLIC 23-04-2015).
Em meu entender, na hipótese dos autos, em interpretação histórica dos
dispositivos que cuidam da matéria em debate, bem como da leitura do item 8 da
Exposição de motivos da MP n. 66/2002, convertida na Lei n. 10.637/2002, ficou
estabelecido que os contribuintes tributados em regime monofásico estavam
excluídos da incidência não cumulativa, conforme já dito alhures.
(...)
Portanto, a meu juízo, a regra geral é a de que o abatimento de crédito não se
coaduna com o regime monofásico. Quando a quis excepcionar, o legislador
ordinário o fez expressamente.
Atento ao que determinam o art. 150, § 6o, da CF/88 e o art. 2o do Decreto-Lei n.
4.657/1942, comungo do entendimento da Segunda Turma desta Corte Superior,
segundo o qual o benefício fiscal do art. 17 da Lei n. 11.033/2004, em razão da
especialidade, não derrogou a Lei n. 10.637/2002 e a Lei n. 10.833/2003, bem
como não desnaturou a estrutura do sistema de créditos estabelecida pelo
legislador para a observância do princípio da não cumulatividade.
Ao concluir as minhas considerações, pondero que, se tal técnica é utilizada para
setores econômicos geradores de expressiva arrecadação, por imperativo de
praticabilidade tributária, objetivando o combate à evasão fiscal, foge, com todo
o respeito, da razoabilidade uma interpretação que venha a admitir a
possibilidade de creditamento do tributo que termine por neutralizar toda a
arrecadação exatamente dos setores mais fortes da economia.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de divergência.
No mesmo sentido, os Embargos de Divergência nos Embargos de Divergência em
Agravo em Recurso Especial - EDv nos EAREsp no 1.109.354/SP, relator Ministro
GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador: Primeira Seção, julgamento em 14/04/2021.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.074 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720722/2012-91

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital